Tribunal: TJES
Processo: 0014056-24.2012.8.08.0065
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014056-24.2012.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA e outros
RECORRIDO: JAIRO FERNANDO ALTOE e outros (8)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. VALOR JUSTO. CONGRUÊNCIA COM O VALOR MÉDIO APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE E DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS APENAS SE O PRECATÓRIO NÃO FOR PAGO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CÁLCULO PELO IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. CUSTAS PROCESSUAIS. RATEIO EM PROPORÇÃO. FIXAÇÃO CORRETA. AUTOR CONDENADO A PAGAR VALOR MUITO SUPERIOR AO OFERTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO. QUANTIA CONDIGNA À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1. A sentença fixou indenização no aporte de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pela perda cogente de imóvel de propriedade da ré, a qual se revela justa, pois guarda congruência com o valor médio apontado pelo laudo de avaliação pericial, que contou com a aquiescência das partes.

2. É indevida a fixação de juros compensatórios, seja porque não houve imissão provisória na posse, seja porque não comprovada perda de renda pela proprietária do bem desapropriado ou pelos sucessores processuais.

3. Os juros moratórios à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, tendo por base de cálculo o valor da indenização estipulado na sentença, somente serão devidos se o precatório não for pago no prazo constitucional.

4. Considerando que a avaliação do imóvel foi realizada em 02 de julho de 2014 e a sentença restou proferida em 20 de janeiro de 2021, é devida correção monetária, calculada pelo IPCA e tendo por termo inicial a data do laudo pericial.

5. Se, por um lado, o autor teve seu pleito de expropriação acolhido, por outro, foi impelido a pagar indenização que corresponde a nove vezes o valor ofertado, de modo que não se sagrou inteiramente vencedor, sendo acertado o rateio das custas em proporção.

6. Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado pelo autor e o fixado na sentença, o qual é condigno para remunerar a causídica pelos atos praticados, sendo indevida a redução da verba.

7. Sentença confirmada em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como outrora relatado, trata-se de
remessa necessária
promovida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, da sentença de fls. 216-218, que, nos autos da
ação de desapropriação por utilidade pública
ajuizada pelo
Município de Jaguaré
em face de
Inês Ana Sartório Altoé
, julgou procedente o pleito exordial.

O Município de Jaguaré, ora autor, ajuizou ação de desapropriação em desfavor de Inês Ana Sartório Altoé, ora ré, com vistas a obter, mediante pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a expropriação da gleba de terra situada no Patrimônio Nossa Senhora de Fátima, Distrito de Fátima, Jaguaré/ES, para nela edificar unidade de saúde (fls. 02-11).

Pela decisão de fls. 25-29, o juiz
a quo
indeferiu a imissão provisória na posse aspirada pelo autor, nomeou perito para proceder a avaliação da área desapropriada e determinou a citação da ré para integrar a relação jurídico-processual.

Por ter a Oficiala de Justiça, à fl. 59-verso, informado o falecimento da ré, promoveu-se, à fl. 156, a adequação do polo passivo, com a habilitação dos herdeiros Clóvis José Altoé, Gabriela Altoé Berger, Jaime Miguel Altoé, Jairo Fernando Altoé, Lucas Altoé, Maria Alcirene Aloé Muller, Maria Aparecida Altoé, Maria Marlene Altoé Caliman e Thiago Altoé.

No laudo de avaliação de fls. 62-66, o
expert
atribuiu ao imóvel desapropriado o valor médio de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com o que aquiesceram o autor, à fl. 152, e os sucessores processuais da ré, às fls. 157-158.

Sobreveio, então, a sentença de fls. 216-218, que, repriso, julgou procedente o pleito vestibular, tendo o magistrado de origem, contudo, fixado como indenização justa pela desapropriação a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e não aquela que o autor se dispunha a pagar nos idos da demanda (R$ 4.000,00).

Os herdeiros habilitados foram intimados na pessoa de sua causídica, mediante publicação do édito sentencial na imprensa (fl. 220-221), ao passo que o autor foi intimado pessoalmente (fl. 222).

Na ausência de interposição de recurso voluntário, os autos físicos restaram enviados pela instância primeva ao Tribunal de Justiça em 09 de novembro de 2022 (fl. 224), sendo recebidos pelo distribuidor no dia 18 de novembro de 2022 (fl. 224), remetidos à Quarta Câmara Cível em 12 de dezembro de 2022 e, por fim, digitalizados, conforme certidão datada de 27 de janeiro de 2023 (evento 4145102).

A conclusão eletrônica a meu gabinete se operou em 15 de março de 2023.

Após lançar o relatório, pedi ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara a inclusão do processo em pauta para julgamento.

De partida, registro que, como a sentença estipulou preço de indenização em quantia superior ao dobro daquela oferecida pelo autor, é mesmo caso de remessa necessária, a teor do artigo 28, § 1º, do Decreto nº 3.365/1941.

O instituto da remessa necessária impõe que, em dadas situações, a sentença seja sindicada pelo Tribunal ainda que não haja interposição de recurso por nenhuma das partes. Sem esta revisão obrigatória, o ato decisório é inapto a produzir efeitos (artigo 496,
caput
, do Código de Processo Civil) e sequer transita em julgado (súmula nº 423 do Supremo Tribunal Federal).

Uma vez promovida, pela instância ordinária, a remessa dos autos ao Tribunal – ou, se não promovida, sendo eles avocados pelo Presidente da Corte –, fica autorizado o "reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado", consoante súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça.

Por ordem lógica, aprecio, inicialmente, o pronunciamento emitido pelo julgador singular acerca do pedido principal da lide, qual seja, a desapropriação do imóvel vindicado pelo autor mediante o pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) aos sucessores processuais da ré.

Pelo Decreto nº 024/2012, o Excelentíssimo Sr. Prefeito do Município de Jaguaré declarou como de utilidade pública, para fins de desapropriação, "um terreno urbano, legitimado, situado no lugar conhecido como Patrimônio Nossa Senhora de Fátima, Distrito de Fátima [...], de propriedade de Inês Ana Sartório Altoé" (fls. 14-15).

O propósito do ato normativo em comento era deflagrar a fase declaratória do processo de desapropriação, em que o Poder Público atesta formalmente necessitar de um bem pertencente a outrem para o atendimento de utilidade pública.

In casu
, o bem alheio era o imóvel de propriedade da ré, descrito na matrícula notarial nº 188 (fl. 18), e a utilidade pública era a construção de unidade de saúde, nos moldes do artigo 2º do Decreto nº 024/2012 (fls. 14-15).

Por não ter o autor logrado êxito em promover "desapropriação amigável", teve a fase executória administrativa de se desdobrar em judicial, com o ajuizamento de ação de desapropriação face a ré (fls. 02-11), instruída com laudo de avaliação elaborado por comissão própria, valorando o terreno em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 20-21).

Ocorre que o perito judicial, em seu laudo de fls. 62-66, divergiu da avaliação empreendida pelo autor, atribuindo ao imóvel pretendido o valor médio de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), o qual, ulteriormente, restou adotado na sentença como indenização justa pela desapropriação.

É sabido que a defesa do réu, no processo de desapropriação, é limitada, dispondo o artigo 20 do Decreto-lei nº 3.365/1941 que "a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço".

Daí deriva ser defeso ao Poder Judiciário,
a priori
, decidir se presente ou não a utilidade pública para a desapropriação, porquanto este aspecto diz respeito ao mérito do ato administrativo declaratório. Cabe-lhe sindicar, entrementes, o valor ofertado pelo ente político para a retirada do bem de terceiro, com o fito de que seja efetivamente justo.

Em minha intelecção, a sentença, no capítulo que apreciou o pedido principal, não merece nenhuma censura por parte deste Sodalício, posto que justa a indenização arbitrada em favor dos herdeiros, no aporte de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pela perda cogente de imóvel outrora de propriedade da ré.

A uma, porque o
quantum
estipulado no comando sentencial guarda congruência com o valor médio do imóvel apontado pela avaliação pericial, a qual, a despeito de não subordinar o juiz – dotado de livre convencimento motivado –, serve como parâmetro seguro para a fixação de indenização justa, visto que elaborada por profissional equidistante aos interesses pessoais das partes e baseada em critérios técnicos.

Ao apreciar liças análogas, este Pretório pontificou que "não havendo acordo entre as partes, o valor indenizatório do imóvel expropriado, em regra, deverá corresponder à avaliação pericial" (AC nº 026120019968, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, DJe 13/07/2022) e que "não há que se falar em desconsideração do laudo pericial judicial" quando a "prova técnica for efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do juízo
a quo
em relação ao
quantum
indenizatório” (RN nº 029120004287, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJe 22/07/2021).

A duas, porque, ao que tudo indica, mesmo as partes se mostram resignadas com o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis) mil pela desapropriação do imóvel, seja por terem aquiescido, às fls. 152 e 157-158, ao laudo de avaliação elaborado pelo
expert
– o que exprime uma aceitação expressa –, seja por não terem interposto apelação contra a sentença – o que exprime uma aceitação tácita.

O provável contentamento das partes com o teor da sentença mostra que atingido, na hipótese vertente, o escopo social da jurisdição, qual seja, dar cabo à lide sociológica, promovendo a pacificação e o bem comum.

De arremate, aprecio se acertada a estipulação, pelo juiz
a quo
, dos pedidos implícitos constantes no artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil, a saber: juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência e honorários advocatícios.

No processo de desapropriação, os juros podem ser compensatórios ou moratórios.

De acordo com Rafael Carvalho Rezende Oliveira (
in
Curso de Direito Administrativo, 11ª edição, GEN, 2023, p. 731), "os juros compensatórios têm por objetivo compensar a perda prematura da posse do bem, em decorrência da imissão provisória na posse" e "os juros moratórios têm por objetivo recompor os prejuízos pelo atraso no efetivo pagamento da indenização".

Consta na sentença que incidirão "juros compensatórios (a serem verificados)". Ou seja, os juros em questão foram submetidos pelo magistrado de origem a uma espécie de condição suspensiva, de maneira que só devidos pelo autor aos sucessores processuais da ré se apurados.

Porém, vislumbro dois óbices intransponíveis à incidência dos juros compensatórios.

O primeiro é que os juros em voga são devidos pela antecipada imissão na posse (artigo 15-A,
caput
, do Decreto nº 3.365/1941 e súmula nº 164 do Supremo Tribunal Federal), a qual não ocorreu na ação de desapropriação em julgo, posto que o pleito de urgência deduzido pelo autor restou rechaçado pela decisão de fls. 25-29.

O segundo é que os juros compensatórios – mesmo nas situações em que incidentes –, como o próprio
nomen iuris
indica, destinam-se apenas a compensar a perda de renda efetivamente comprovada pelo proprietário do bem desapropriado (artigo 15-A, § 1º, do Decreto nº 3.365/1941), ônus do qual a ré e seus herdeiros não se desincumbiram.

Noutro flanco, eventuais juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, tendo por base de cálculo o valor da indenização estipulado na sentença, já que não depositada quantia alguma pelo autor ao longo do iter processual para que, agora, seja promovido o decote entre ela e a que fora arbitrada pelo togado.

O termo inicial dos juros moratórios era o trânsito em julgado da sentença, por força da súmula nº 70 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o verbete, hoje, mostra-se praticamente inaplicável às pessoas jurídicas de direito público.

Explico-me.

O artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal preconiza que a indenização por desapropriação deve ser justa, prévia
e em dinheiro
. Ocorre que os entes políticos, não raro, realizam o pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Em 30 de outubro de 2015, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 922.144, reconheceu repercussão geral "à compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro com o regime de precatórios" (tema nº 865). O processo se encontrava pautado para julgamento em 27 de abril de 2023, o qual não foi levado a efeito em razão de o Plenário, no dia, ter se concentrado em debater, no recurso extraordinário nº 1.279.765, o piso dos agentes comunitários de saúde.

Enquanto não advir vedação pela Corte Constitucional, persiste válido o pagamento da indenização por desapropriação via precatório ou requisição de pequeno valor.

O artigo 100, § 4º, da Constituição Federal vaticina que cada ente federativo, por lei própria, deve definir o montante a autorizar o pagamento de seus débitos por requisição de pequeno valor, não podendo o mínimo estar aquém do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, que, atualmente, corresponde a R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal e da Prefeitura do Município de Jaguaré, constato que o autor ainda não atendeu a precitada determinação constitucional, mantendo-se silente quanto ao montante que, dentro de sua capacidade econômica, reputa passível de pagamento por requisição de pequeno valor.

A omissão legislativa atrai a aplicação do artigo 87, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para o qual, não sobrevindo disposição contrária, devem ser pagas por requisição de pequeno valor as dívidas da Fazenda Municipal de valor igual ou inferior a 30 (trinta) salários mínimos, o que corresponde a atuais R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

Por se tratar de ação em curso desde meados de 2012, é provável que a indenização no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), após promovidas as devidas atualizações, suplante a quantia de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), autorizando, assim, o pagamento da dívida mediante expedição de precatório.

Nesta hipótese, incidirá o artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, para o qual os juros moratórios somente serão devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

O preceptivo em alusão encontra ressonância na súmula vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, que veda a incidência de juros de mora quando a pessoa jurídica de direito público adimplir o débito no prazo estabelecido no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal para o pagamento dos precatórios.

Destarte, os juros moratórios somente serão devidos pelo autor aos sucessores processuais da ré se o precatório não for pago no prazo constitucional. Daí ter afirmado alhures serem eles “eventuais”.

Quanto à correção monetária, o artigo 26, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 dispõe ser ela devida quando houver um hiato temporal de mais de um ano entre a avaliação do bem desapropriado e a sentença que arbitra a indenização.

Considerando que, no presente caso, a avaliação foi realizada em 02 de julho de 2014 e a sentença restou proferida em 20 de janeiro de 2021, é inegável ser devida a atualização do poder aquisitivo da moeda, calculada pelo IPCA e tendo por termo inicial a data do laudo pericial, como prevê o artigo 27, § 4º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 e o tema repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne às custas processuais, o artigo 30 do Decreto-lei nº 3.365/1941 preceitua que serão elas suportadas inteiramente pelo autor, se o réu aceitar o preço oferecido, inteiramente pelo vencido, seguindo a clássica regra da sucumbência, ou, ainda, em proporção, quando ambas as partes decaírem de parte de sua pretensão.

Se, por um lado, o autor teve seu pleito de expropriação do bem imóvel acolhido pelo sentenciante, por outro, foi impelido a pagar indenização no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), o que corresponde a nove vezes os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) oferecidos na gênese da demanda, de modo que aquele não se sagrou inteiramente vencedor, sendo acertado o rateio em proporção.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo permitido pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, a saber, 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado pelo autor (R$ 4.000,00) e o que foi fixado na sentença (R$ 36.000,00), o que importa em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Embora o processo tenha demandado pouca combatividade, já que o autor, reitero, concordou com a avaliação realizada pelo perito judicial, reputo o valor supra (R$ 1.600,00) como condigno para remunerar a nobre causídica dos herdeiros habilitados pelos atos postulatórios por ela praticados às fls. 90-92, 155 e 157-158, sendo indevida a redução da verba honorária.

Dado o desfecho que se avizinha e com o escopo de afastar qualquer altercação porvindoura, enalteço que a fixação de eventuais juros moratórios e a explicitação da forma que a correção monetária deve incidir não vilipendia a súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, pois as matérias em referência, por serem de ordem pública, podem ser revisitadas em sede de remessa necessária sem que isto implique em
reformatio in pejus
para a Fazenda Pública (STJ, REsp nº 1.781.992, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/04/2019).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à remessa necessária, promovendo os seguintes ajustes na sentença:
i)
decotar os juros compensatórios, ainda que estipulados sob espécie de condição suspensiva;
ii)
fixar eventuais juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor da indenização, que incidirão apenas se o precatório não for adimplido no prazo constitucional;
iii)
especificar que a correção monetária dar-se-á pelo IPCA, tendo por termo inicial a data do laudo de avaliação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.